Tribunal: TJDFT
Processo: 0752027-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE OLGA DA SILVA LIMA, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros em procedimento de cumprimento de sentença e expedição de requisitórios em seus respectivos nomes. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que seria necessária a juntada de formal de partilha, com a especificação dos respectivos quinhões. O agravante sustentou que os créditos exequendos têm natureza trabalhista e estariam dispensados da formalização de inventário, na forma da Lei 6.858/80, sendo suficiente a expedição dos alvarás. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso par deferir a habilitação dos herdeiros e expedição dos requisitórios na forma pretendida. Preparo regular sob ID 78768790. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de habilitação dos sucessores da credora OLGA DA SILVA LIMA, cujo Precatório foi expedido ao ID no 173765801. Intimado acerca desse pedido, o Executado não apresentou objeção, nos termos do petitório de ID no 251647731. É o breve relatório. DECIDO. A Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Para instrução do pedido, os sucessores devem apresentar formal de partilha judicial transitado em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, os respectivos quinhões relativos ao precatório[1]. Pelos documentos juntados no ID no 249094328, não se verifica a presença das peças anteriormente mencionadas com a expressa indicação dos percentuais devidos a cada um dos credores. Também não foi juntado aos autos documento de compromisso da há, nem mesmo, a apresentação de compromisso do(a) inventariante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Destaco, por oportuno, que, o indeferimento do pedido não impede a sua reapresentação, desde que acompanhado com a documentação necessária a sua análise.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi provido para sanar omissão, porém manteve o indeferimento do pedido de expedição dos requisitórios em nome dos herdeiros: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE OLGA DA SILVA LIMA, ao ID no 253423648, em face da Decisão anterior (ID no 252031954). Para tanto, alega a parte Embargante a existência de omissão, consubstanciada na expedição de requisições em nome dos herdeiros. Requer, nesse sentido, a integração do decisum. Contrarrazões ofertadas ao ID no 255079062. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, e razão assiste ao Embargante. A questão relacionada à expedição de requisições em nome dos herdeiros, sem a necessidade de apresentação de formal de partilha, foi apresentada no petitório de ID no 249094328, e ainda não foi analisada pelo Juízo. É o que passo a fazer. A parte credora vindica a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros, independentemente de formal de partilha, tendo em vista o disposto na Lei no 6.858/80. O pleito, contudo, não merece acolhimento. O crédito vindicado nos presentes autos é de titularidade do espólio, eis que ainda não incluído em inventário e nem devidamente partilhado entre os sucessores. Desse modo, a titularidade do referido valor permanece com o espólio até que se proceda a partilha/sobrepartilha. A legislação impõe o procedimento de inventário e partilha para resolver o estado de comunhão e indivisibilidade do patrimônio, formalizando a adjudicação dos quinhões a cada sucessor e, consequentemente, dissolvendo o condomínio hereditário. Outrossim, a Lei no 6.858/80 prevê rol taxativo de situações em que se excepciona a regra geral da obrigatoriedade de inventário para o levantamento de saldos pelo sucessores. Não é possível, por meio de interpretação extensiva da norma, autorizar a expedição de requisitórios judiciais em nome dos herdeiros antes da devida partilha, visto que os créditos oriundos de título judicial em nome do de cujus não se enquadram nas hipóteses legais trazidas pela mencionada lei. Não é outro o entendimento deste e. TJDFT, senão vejamos. (...) Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E A ELES DOU PROVIMENTO para, sanando a omissão apontada, INDEFERIR o pedido de liberação de valores em favor dos herdeiros, sem a apresentação de partilha/sobrepartilha dos valores vindicados nos presentes autos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito da inexistência de urgência caracterizada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a pretensão liminar tem natureza satisfativa e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator